Tribunal: TCU
Processo: 029.304/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1004/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, com perda de objeto da solicitação de medida cautelar , uma vez que o pregão em questão foi cancelado. 1. Processo TC- Processo 029.304/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Yuri Tian Yi Chang (387417/OAB-SP), representando Target Soluções Em Higiene Limpeza e Descartáveis Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo - SESC/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico (PE) 2022012000394, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências de restrição à ampla participação de licitantes por não ter restado comprovado a disponibilização de procedimentos para todos os interessados em ratificar as marcas de seus produtos, em desacordo com o disposto no art. 2o do Regulamento de Licitações e contratos do SESC (princípios da isonomia e da ampla competitividade); 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo - SESC/SP e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.